Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CONFISSÃO ESPONTANEA. SUMULA 231 DO STJ. INCIDENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), sendo por ele confessado em Juízo a ingestão de bebida alcóolica antes de ser abordado por policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 questão em discussão: se a confissão espontânea pode levar a fixação da pena aquém do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida, mas desprovida.